Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-69.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1012508-69.2019.8.11.0015
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85527479) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 74968464):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA– INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em sua unidade consumidora, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. 6. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro, considera-se como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data do desembolso. Precedentes do STJ. 7. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso, quando não houve recurso da parte autora abordando esse aspecto.
(RAC n° 1012508-69.2019.8.11.0015, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/12/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id. 73641982) que foram rejeitados (id.80752973).
A parte recorrente sustenta em suas razões recursais: (i) negativa de vigência aos artigos 786 do Código Civil e aos artigos 2°, 14 e 22 do CDC, ao argumento de que no caso dos autos (sub-rogação de direitos) não se aplica o CDC, aduzindo que a seguradora não se enquadra na acepção de consumidora; (ii) violação ao art. 373, II do CPC, ao argumento de impossibilidade de inversão do ônus da prova, ante a inexistência de demonstração do nexo de causalidade.
Recurso intempestivo (id. 86083951) e preparado (id. 86233953).
Contrarrazões em id. 90874950.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
Consta dos autos a Certidão (id. 86083951), no seguinte sentido:
Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 24/03/2021 e considerado publicado em 25/03/2025 sendo interposto Recurso Especial em 03/05/2021 pelo APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, FORA do prazo legal. Certifico que, os prazos foram suspensos em 31/03/2021 a 09/04/2021, conforme Portaria -Conjunta 376/2021
Nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Partindo dessas premissas, é certo que o acórdão foi publicado 25/03/2021, iniciando-se o prazo recursal (15 dias úteis) em 26/03/2021 (sexta-feira).
Por sua vez, importante consignar que entre 31/03/2021 a 09/04/2021 os prazos foram suspensos em face da Portaria-Conjunta n. 376, de 31/03/2021.
Assim, entre a data do início do prazo – 26/03/2021 (sexta-feira) – até a data da suspensão 31/03/2021 (quarta-feira), transcorreram 3 (três) dias úteis. Quando os prazos voltaram a fluir 10/04/2021 (sábado), passando ao próximo dia útil, isto é, 12/04/2021 (segunda-feira).
Logo, o recorrente tinha somente mais 12 (doze) dias úteis, findando-se em 28/04/2021.
Diante disso, a interposição do recurso especial na data de 03/05/2021 (id. 85527479) se deu após o término do prazo legal, razão pela qual é extemporânea.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça